Tribunal: TCU
Processo: 002.529/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2731/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.529/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Soller (XXX.404.308-XX); Carolina Roberta Melo Silveira (XXX.765.891-XX); Diogo Castro dos Santos (XXX.212.858-XX); Francisco Dalmo Ladeia Viana (XXX.562.845-XX); Gilvanir Antonio dos Santos (XXX.921.309-XX); Paulo Albano Souza Alencar (XXX.034.405-XX); Tiago Alves Walker (XXX.149.811-XX); Urubatan Silva Tupinamba Filho (XXX.530.123-XX). 1.2. Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (filial RJ). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.